Tribunal: TJPA
Processo: 0800435-32.2025.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800435-32.2025.8.14.0055

APELANTE: JESSICA VITORIA SOUSA ALMEIDA, CLEISSIANO DE JESUS BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ABANDONO DE INCAPAZ. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. ART. 226 DO CPP. FORMALIDADE NÃO ABSOLUTA. AUTORIA COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA POLICIAL E RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA. ABANDONO DE INCAPAZ. PERIGO CONCRETO CONFIGURADO. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA CORRETAMENTE APLICADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 28853381, datada de 12/07/2025) que condenou
os apelantes CLEISSIANO DE JESUS BRITO
e
JESSICA VITORIA SOUSA ALMEIDA
pela prática dos crimes de Roubo Simples (Art. 157, caput, do Código Penal) e Abandono de Incapaz Qualificado (Art. 133, § 3º, II, do Código Penal), respectivamente. Cleissiano de Jesus Brito foi condenado à pena de
07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa
, enquanto Jessica Vitoria Sousa Almeida foi condenada à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.
O regime inicial fixado foi o FECHADO
para o primeiro apelante e o ABERTO para a segunda apelante (
esta com a pena substituída por duas restritivas de direitos
).

II - Questão em discussão

A defesa dos acusados alega e requer:

·

Preliminarmente a nulidade do reconhecimento fotográfico por violação ao art. 226 do CPP.

·

No mérito, pleiteou a absolvição de Cleissiano por insuficiência de provas quanto ao roubo.

·

Absolvição de Jessica por atipicidade da conduta no abandono de incapaz.

·

Requereu a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da reincidência.

III - Razões de decidir

03.
Preliminarmente. Não há nulidade no reconhecimento fotográfico, pois a inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade automática quando a autoria está amparada por outros elementos probatórios independentes e judicializados, como a confirmação em juízo, a identificação por característica física singular e a apreensão da res furtiva na posse dos apelantes, inexistindo prejuízo concreto à defesa.

04.
A condenação pelo crime de roubo deve ser mantida, pois a materialidade e a autoria restaram comprovadas por conjunto probatório firme e coerente, composto pela palavra segura da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares e pela recuperação do bem subtraído, afastando qualquer dúvida razoável.

05.
Inviável a absolvição pelo crime de abandono de incapaz, uma vez que comprovado que a criança foi deixada sozinha, em ambiente insalubre e sem vigilância, situação que caracteriza perigo concreto e consuma o delito do art. 133 do Código Penal, estando presente o dolo na omissão do dever de cuidado.

06.
A dosimetria foi corretamente fixada, com pena-base acima do mínimo legal amparada em circunstâncias judiciais desfavoráveis concretamente fundamentadas, bem como correta aplicação da agravante da reincidência, inexistindo ilegalidade ou desproporção a justificar a reforma da sentença.

IV - Dispositivo e tese

07
.

Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

08.
Não há nulidade no reconhecimento fotográfico quando, embora não observadas integralmente as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, a autoria delitiva encontra-se devidamente amparada por outros elementos probatórios autônomos, idôneos e produzidos sob o crivo do contraditório, inexistindo demonstração de prejuízo à defesa. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revela firme, coerente e convergente, especialmente diante do reconhecimento confirmado em juízo, dos depoimentos policiais harmônicos e da recuperação da res furtiva. Mantém-se, ainda, a condenação pelo crime de abandono de incapaz quando comprovada a exposição concreta da vítima a situação de risco, bem como a dosimetria da pena fixada com fundamentação idônea, observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - HC: 927174 SP 2024/0245088-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 20/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025).

(STJ - AgRg no HC: 902875 RO 2024/0113387-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 12/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025).

(STJ - AgRg no HC: 907221 SP 2024/0137240-8, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025).

(STJ - AgRg no HC: 870649 MA 2023/0420955-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024).

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025).

(STJ - HC: 00000000000000778557 RJ 2022/0332093-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/05/2025).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(STJ - AgRg no HC: 809426 DF 2023/0085955-3, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023).

(STJ - REsp: 2069130 PR 2023/0143815-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

(STJ - AgRg no REsp: 2112837 SP 2023/0437038-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025).

TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08216780320258140000 32931514, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/09/2018, Seção de Direito Penal).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00197058020208140401 22824440, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma de Direito Penal).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, rejeitar preliminar arguida, e, em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0800435-32.2025.8.14.0005.

APELANTE: CLESSIANO DE JESUS BRITO
.

APELANTE: JESSICA VIÓRIA SOUSA ALMEIDA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
CLEISSIANO DE JESUS BRITO
e
JESSICA VITORIA SOUSA

ALMEIDA
contra a sentença de ID: 28853381, que os condenou, respectivamente, pelos crimes de roubo e abandono de incapaz (Cleissiano) e abandono de incapaz qualificado (Jessica).

A defesa, em suas razões recursais (ID: 28853387), suscitou:

·

Preliminarmente a nulidade do reconhecimento fotográfico por violação ao art. 226 do CPP.

·

No mérito, pleiteou a absolvição de Cleissiano por insuficiência de provas quanto ao roubo.

·

Absolvição de Jessica por atipicidade da conduta no abandono de incapaz, alegando ausência de dolo e perigo concreto.

·

Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da reincidência.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID: 28853390), manifestando-se pelo improvimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer de (ID: 29363117), opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso
.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, rejeito preliminar arguida, e em seu mérito nego provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE
:

01.

VÍCIO NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO (ART. 226 DO CPP).

A Defesa suscita a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado via WhatsApp, sob o argumento de que não teriam sido observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, em afronta ao entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, notadamente no Tema 1.258.

A preliminar
, contudo,
não merece acolhimento
.

De início, cumpre registrar que o próprio magistrado de primeiro grau, ao apreciar a matéria na decisão de ID: 28853369, bem como a Procuradoria de Justiça em parecer de ID: 29363117, consignaram, de forma expressa e fundamentada, que eventual inobservância formal do procedimento previsto no art. 226 do CPP não conduz, automaticamente, à nulidade do ato, sobretudo quando a condenação não se apoia exclusivamente no reconhecimento fotográfico,
mas em provas autônomas, independentes e judicializadas
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao mesmo tempo em que reconhece o caráter garantidor das formalidades do art. 226 do CPP, também é firme no sentido de que a nulidade somente se configura quando o reconhecimento irregular constitui
o único suporte probatório da autoria
, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido, a orientação reafirmada no HC nº
721.963/SP
e em precedentes correlatos afasta a nulidade quando há outros elementos probatórios idôneos a corroborar a imputação. Colhe-se:

“(...)
A jurisprudência desta Corte estabelece que o descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento quando corroborado por outros elementos probatórios
. (...)
Outros elementos de prova
,
como o depoimento coeso das vítimas e a ligação realizada pelo paciente utilizando o telefone de uma das vítimas
, reforçam a autoria delitiva, conferindo credibilidade ao reconhecimento posterior. (...)” (STJ - HC: 927174 SP 2024/0245088-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 20/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025). Grifei.

“(...)
A ausência de formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática do reconhecimento
,
quando há outros elementos probatórios que sustentam a acusação, como filmagens do local do crime
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 902875 RO 2024/0113387-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 12/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025). Grifei.

Na hipótese em exame, a autoria delitiva não se extrai apenas do reconhecimento por fotografia. Consta dos autos que a vítima identificou o réu não só pela imagem encaminhada, mas, sobretudo,
por característica física marcante
, consistente em
tatuagem visível no pescoço
, reconhecimento este posteriormente
confirmado em juízo
(ID: 28853371), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, há elemento objetivo de elevada força probatória:
a motocicleta subtraída no roubo foi localizada na residência dos apelantes
, circunstância que constitui prova autônoma e independente da autoria, reforçando, de maneira contundente, o vínculo dos acusados com a prática delitiva.

Tal dado
, por si só,
afasta qualquer alegação de condenação baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico
.

Ressalte-se, ainda, que a Defesa não logrou demonstrar
prejuízo concreto
ao exercício da ampla defesa, ônus que lhe incumbia. À míngua de comprovação de dano processual efetivo, incide o princípio do
pas de nullité sans grief
, de modo que eventual irregularidade formal, quando existente, assume natureza relativa e não tem o condão de macular o édito condenatório.

A jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que o descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP
não acarreta nulidade automática
, tampouco conduz, por si só, à absolvição, quando a autoria delitiva estiver amparada por
outros elementos probatórios autônomos, idôneos e produzidos sob o crivo do contraditório
, aplicando-se o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

Nesse sentido, reiteradamente decide o Superior Tribunal de Justiça que o reconhecimento irregular apenas compromete a condenação
quando constitui

o único suporte probatório da autoria
,
hipótese que manifestamente não se verifica no caso concreto
, colhe-se:

“(...)
Não há ilegalidade na condenação baseada em reconhecimento fotográfico

quando corroborado por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 907221 SP 2024/0137240-8, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025). Grifei.

“(...)
Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
" (...) No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a
autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o reconhecimento foi confirmado em juízo pela vítima, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não tendo ela esboçado dúvidas da autoria delitiva, além dos depoimentos de testemunhas em juízo. (...) (STJ - AgRg no HC: 870649 MA 2023/0420955-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024). Grifei.

Dessa forma, diante da existência de
conjunto probatório harmônico, convergente e independente
, composto pelo reconhecimento confirmado em juízo (ID: 28853371), pela identificação por característica física singular e pela localização da res furtiva na posse dos apelantes, inexiste nulidade a ser declarada.

Por tais fundamentos,
rejeita-se a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico
, mantendo-se hígida a sentença condenatória.

MÉRITO
:

02.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - APELANTE CLEISSIANO BRITO
.

A Defesa pugna pela absolvição do apelante
CLEISSIANO DE JESUS BRITO
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

A pretensão
, contudo,
não merece acolhimento
.

Conforme descrito na denúncia (ID: 28853331), no dia 20/03/2025, por volta de 4h55min, em via pública situada na Avenida Magalhães Barata, no Município de São Miguel do Guamá, o apelante, em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo, subtraiu da vítima
ANTONIA CLARICE DANTAS PEREIRA
uma
motocicleta Honda CG 160 Titan
, além de
aparelho celular
,
caixa de som e documentos pessoais
.

A
materialidade delitiva
encontra-se amplamente comprovada pelo
Auto de Apreensão e Apresentação
(ID: 28853308 – pág. 47), bem como pelos registros policiais e demais documentos constantes dos autos.

A
autoria
, por sua vez, emerge de forma segura de um conjunto probatório
harmônico
,

convergente e judicializado
, inexistindo qualquer dúvida razoável a justificar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A vítima, em depoimento prestado em juízo, descreveu de maneira
firme
,

coerente e minuciosa

a dinâmica do roubo
, destacando o emprego de arma de fogo e a intensa grave ameaça sofrida, além de
individualizar o agente por características físicas específicas
, notadamente
tatuagens visíveis na região do pescoço/nuca
, circunstância que fundamentou o reconhecimento seguro do apelante.

Tal reconhecimento foi formalizado por meio do
Auto de Reconhecimento Fotográfico
(ID: 28853308 – págs. 39/42) e
ratificado em juízo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A narrativa da ofendida encontra robusta
corroboração nos depoimentos dos policiais militares
que atenderam a ocorrência, cujas declarações constam nos IDs: 28853373 e 28853374.

Os agentes relataram, de forma convergente, as diligências realizadas logo após o crime, a abordagem do apelante e, sobretudo, a
localização da res furtiva
, que se encontrava
ocultada nos fundos da residência do casal
, circunstância objetiva que vincula diretamente o réu à prática delitiva.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada reconhece a
plena validade do testemunho policial
como meio de prova, desde que prestado de forma isenta, sob o crivo do contraditório
e em consonância com o conjunto probatório, inexistindo qualquer indício de interesse pessoal ou má-fé
, circunstância igualmente verificada no presente caso. Tem-se:

“(...) A
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025). Grifei.

“(...)
O Superior Tribunal de Justiça entende que o depoimento de policiais, quando em consonância com outras provas
,
é idôneo para fundamentar condenação
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000778557 RJ 2022/0332093-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/05/2025). Grifei.

O álibi apresentado pelo apelante, no sentido de que estaria apenas “comprando pão” no momento dos fatos, mostrou-se
frágil
,

isolado e incompatível
com a dinâmica criminosa reconstruída a partir da prova oral e documental, não sendo apto a infirmar o conjunto probatório produzido.

É pacífico o entendimento de que, em crimes contra o patrimônio praticados mediante violência ou grave ameaça, a
palavra da vítima assume especial relevância probatória
, sobretudo quando coerente e amparada por outros elementos idôneos, como ocorre na espécie, em que há reconhecimento confirmado, prova policial convergente e recuperação do bem subtraído.

Nesse sentido, a palavra da vítima, corroborada por tais elementos, assume especial relevância em delitos patrimoniais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em crimes praticados na clandestinidade, a narrativa da vítima, quando firme, coerente e apoiada em outros meios de prova, possui elevado valor probatório. Tem-se:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

Diante desse cenário, a prova dos autos revela-se
sólida
,
consistente e suficiente
para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de roubo imputado ao apelante
CLEISSIANO DE JESUS BRITO
, inexistindo espaço para absolvição por insuficiência de provas.

Assim,
rejeita-se o pleito absolutório
, mantendo-se a condenação, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

03.

ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ABANDONO INCAPAZ - APELANTE JÉSSICA ALMEIDA
.

No que concerne à apelante
JÉSSICA VITÓRIA SOUSA ALMEIDA
, a Defesa postula a absolvição quanto ao crime de abandono de incapaz, sustentando a atipicidade da conduta por ausência de perigo concreto e, subsidiariamente, a inexistência de dolo.

As teses
, contudo,
não merecem acolhimento
.

Conforme apurado nos autos, na mesma data dos fatos, a criança A.V.A.M., de apenas 02 (dois) anos de idade, filha biológica da apelante, foi encontrada sozinha, em imóvel vinculado aos acusados,
sem qualquer supervisão de adulto responsável
, em
ambiente manifestamente insalubre
, circunstância constatada por agentes públicos durante diligência policial, o que ensejou o imediato acionamento do Conselho Tutelar.

O
Relatório do Conselho Tutelar
(ID: 28853333) é contundente ao descrever que a criança se encontrava suja de fezes e urina, em residência com
porta aberta e livre acesso à via pública
, situação que, por si só, evidencia a exposição da menor a
perigo concreto
, especialmente considerada a sua tenra idade e absoluta incapacidade de autoproteção.

O delito previsto no art. 133 do Código Penal possui natureza formal, consumando-se com o simples ato de
abandonar pessoa que se encontra sob cuidado, guarda ou vigilância do agente
, expondo-a a situação de risco, sendo
dispensável a ocorrência de resultado naturalístico
.

No caso concreto, o perigo não apenas se presume,
mas se mostra efetivamente demonstrado pelas condições objetivas em que a criança foi encontrada
.

A alegação defensiva de ausência de dolo não se sustenta
.

O conjunto probatório revela que a apelante,
na condição de responsável legal
, afastou-se conscientemente do dever jurídico de cuidado, deixando a criança
à própria sorte
, em contexto absolutamente incompatível com a proteção mínima exigida. Tal conduta é suficiente para caracterizar o elemento subjetivo do tipo, não se exigindo especial fim de agir.

Também não prospera qualquer tentativa de desclassificação da conduta para mera infração administrativa prevista no art. 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente. As circunstâncias fáticas descritas, abandono, ausência de vigilância, ambiente insalubre e risco concreto à integridade da criança, extrapolam, em muito, o âmbito administrativo, inserindo-se com precisão na tutela penal conferida pelo art. 133 do Código Penal.

A doutrina e a jurisprudência são firmes ao reconhecer que o núcleo do tipo penal do abandono de incapaz consiste no
ato de deixar desamparado aquele que depende do agente
, permitindo que fique sujeito a riscos concretos e evitáveis, exatamente como verificado na hipótese dos autos. Veja-se:

“(...)
É consolidado o entendimento doutrinário de que o crime de abandono de incapaz
(
art. 133 do CP
)
é de perigo concreto
,
não bastando
,
portanto
,
a mera potencialidade abstrata de risco ao bem jurídico tutelado pela norma penal
,
mas a demonstração que ele foi concretamente ameaçado
,
ainda que não tenha chegado a ocorrer dano efetivo
. Doutrina. (...)” (STJ - AgRg no HC: 809426 DF 2023/0085955-3, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023). Grifei.

Diante desse contexto,
restam plenamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de abandono de incapaz
, não havendo qualquer fundamento jurídico a amparar o pleito absolutório.

Assim,
rejeita-se o pedido de absolvição
, mantendo-se incólume a condenação da apelante JÉSSICA VITÓRIA SOUSA ALMEIDA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

04.

DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
.

A Defesa sustenta a inidoneidade da exasperação da pena-base, ao argumento de ausência de fundamentação concreta das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

A irresignação
, contudo,
não procede
.

É assente que a individualização da pena se insere no âmbito da
discricionariedade juridicamente vinculada
do magistrado, o qual, na primeira fase da dosimetria, deve valorar de forma motivada as circunstâncias judiciais, fixando reprimenda necessária e suficiente à reprovação e à prevenção do delito, em observância aos limites abstratos cominados pelo legislador.

Não se trata de operação aritmética,
mas de juízo qualitativo pautado na proporcionalidade e na razoabilidade
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a dosimetria da pena, especialmente a fixação e eventual exasperação da pena-base, insere-se no âmbito da discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, inexistindo critérios matemáticos absolutos para tal operação.

O aumento deve ser motivado em dados concretos do caso, com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo a intervenção das Cortes Superiores excepcional e restrita às hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia.Veja-se:

“(...)
A legislação penal brasileira não fixa critérios matemáticos absolutos para a exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis
,
cabendo ao magistrado
,
dentro de sua discricionariedade vinculada
,
fundamentar o aumento com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
(AgRg no REsp n. 2.038.422/SP, STJ, Quinta Turma). (...)” (STJ - REsp: 2069130 PR 2023/0143815-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024). Grifei.

“(...)
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado
,
vinculada aos parâmetros legais e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. Em regra, não cabe a esta Corte Superior revisar os critérios utilizados, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não ocorreu no presente caso. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a majoração da pena-base pela análise negativa de circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas
, como os maus antecedentes. Não há ilegalidade na fixação de fração de 1/6 como parâmetro para exasperação pela existência de uma circunstância judicial desfavorável, como aplicado no caso concreto (AgRg no HC n. 603.620/MS). (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2112837 SP 2023/0437038-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025). Grifei.

Assim, ausente ilegalidade manifesta ou desproporção evidente, deve ser preservada a dosimetria fixada na origem, quando lastreada em fundamentação idônea e compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais consolidados.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo sentenciante, na sentença de

ID: 28853381, procedeu à análise
i
ndividualizada
,
objetiva e devidamente fundamentada
dos vetores do art. 59 do Código Penal, legitimando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

a)

Culpabilidade:

Em relação ao apelante
CLEISSIANO
, a culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa, porquanto a conduta extrapolou a normalidade do tipo penal.

Restou evidenciado o
intenso trauma psicológico imposto à vítima e à sua filha
, submetidas a cenário de grave ameaça,
temor extremo e humilhação
, circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta e autoriza o desvalor atribuído a esse vetor.

No tocante à apelante
JÉSSICA
, igualmente se mostra idônea a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que sua conduta revelou elevado grau de censurabilidade ao
abandonar a própria filha, de apenas dois anos de idade
, em residência aberta, em condições insalubres, suja de fezes e urina, expondo-a a riscos concretos e evidentes.

Tal agir extrapola, de forma manifesta, a reprovabilidade ordinária do tipo penal.

b)

Consequências do crime:

As consequências do crime também foram corretamente negativadas, com base em elementos concretos, diante do
prejuízo patrimonial relevante suportado pela vítima
, que não logrou reaver parte dos bens subtraídos, notadamente
aparelho celular e caixa de som
, circunstância que vai além dos efeitos ordinários do delito e encontra respaldo na jurisprudência consolidada para exasperação da pena-base.

c)

Antecedentes:

Quanto aos antecedentes do apelante
CLEISSIANO
, o Juízo consignou, de forma expressa e adequada, a existência de condenação criminal transitada em julgado, utilizada legitimamente para esse fim, com a devida cautela de considerar
apenas uma condenação
na primeira fase, afastando-se qualquer hipótese de
bis in idem
. Eventual menção a outros registros limitou-se à contextualização histórica, sem repercussão indevida na quantificação da reprimenda.

d)

Agravante da reincidência:

No que concerne à agravante da reincidência,
não assiste razão à Defesa ao sustentar o transcurso do prazo depurador de cinco anos
.

Nos termos do
art. 64, inciso I, do Código Penal
, o prazo depurador conta-se
a partir da extinção da pena
,
e não do trânsito em julgado da condenação
.

No caso, consta que o apelante
CLEISSIANO
se encontra
em cumprimento de pena
, conforme processo de execução referido no ID: 28853392, circunstância que afasta, de plano, qualquer alegação de depuração da reincidência.

Assim, a agravante mostra-se
plenamente hígida e corretamente aplicada
.

e)

Conclusão:

Diante desse panorama, verifica-se a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis concreta e idoneamente fundamentadas
, o que legitima a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A orientação consolidada deste Tribunal é clara nesse sentido, conforme dispõe a
Súmula nº 23 do TJPA
, segundo a qual a valoração negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do Código Penal autoriza a elevação da pena-base, desde que motivada.

O E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, já firmou posicionamento em casos análogos, tem-se:

“(...) Com base nestes elementos e, com base no princípio do non reformatio in pejus, entendo que a fixação da pena-base em 17 anos atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tornando incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, vez que o Julgador concretamente fundamentou a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (antecedentes e circunstâncias), nos termos da
Súmula nº 23
,
do E. TJE-PA
(“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles
,
fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”).(...)”(TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08216780320258140000 32931514, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/09/2018, Seção de Direito Penal). Grifei.

“(...)
A jurisprudência consolidada no TJ/PA
,
conforme a Súmula 23
,
autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal
,
quando há vetores do art. 59 do CPB considerados desfavoráveis
. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00197058020208140401 22824440, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Assim, estando a dosimetria amparada em fundamentos idôneos,
extraídos das peculiaridades do caso concreto
, e observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
impõe-se a manutenção integral da pena-base e da agravante da reincidência
, inexistindo ilegalidade ou descompasso a justificar a intervenção desta instância revisora.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID:29363117), voto pelo
CONHECIMENTO
do recurso de apelação e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida pelo Juízo
a quo
(ID: 28853381), que condenou os apelantes
CLESSIANO DE JESUS BRITO
e JÉSSICA VITÓRIA SOUSA ALMEIDA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2026